Tribunal: TJSP
Processo: 2244261-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244261-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO
ROBERTO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244261-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13605
2
Voto no 13.605
Habeas corpus no 2244261-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito Plantonista da 1a Circunscrição Judiciária
Santos
Paciente: Rodrigo Roberto Alves da Silva
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. 'Fumus comissi
delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Expressiva
quantidade de drogas apreendida. Necessidade de
garantia à ordem pública. Eventuais condições pessoais
favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da
custódia cautelar. Prognóstico de pena. Descabimento.
Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de RODRIGO
ROBERTO ALVES DA SILVA, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista da 1a Circunscrição Judiciária
Santos processo no 1503130-67.2020.8.26.0536.
O digno Defensor Público alega, em síntese, que o paciente foi
preso cautelarmente na data de 13 de outubro de 2020 pela suposta prática
do delito de tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal porque: a) o
decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244261-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13605
3
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 59/62). Prestadas as
informações (fls. 70/71), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 74/82).
É o relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada.
A
manutenção
da
custódia
cautelar
foi
adequadamente
fundamentada pelo Magistrado, que entendeu presentes os indícios de
autoria e a prova da materialidade do delito (fls. 43/47 da ação originária),
bem como os requisitos para decretação da prisão preventiva.
Resta analisar se de fato estão presentes os requisitos da prisão
preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante; pelo boletim de ocorrência; pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 08 da ação penal) e pelo laudo de constatação provisória,
que indicou o peso líquido das substâncias apreendidas 202g de cocaína,
68g de crack e 247g de Cannabis sativa (fls. 09/10 do processo
originário).
O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244261-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13605
4
porque, no dia 12 de outubro de 2020, por volta das 20h20, na Avenida
José de Almeida Pinheiro, defronte ao numeral 702, Humaitá, Cidade e
Comarca de São Vicente, trazia consigo 145 porções de maconha, 188
pedras de crack, 107 porções de cocaína, sem autorização e para fins de
tráfico, sendo que praticou tal conduta em ocasião de calamidade pública
(fls. 62/64 da ação originária).
Suficientes, portanto, os indícios da autoria.
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso dos autos, os policiais militares estavam de patrulhamento
pelo local dos fatos, quando avistaram o paciente portando uma sacola e,
ao notar a presença policial, empreendeu fuga. Os policiais conseguiram
detê-lo, sendo que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém,
no interior da sacola, havia 145 porções de maconha (247g), 188 pedras de
crack (68g) e 107 eppendorfs de cocaína (202g).
Diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que
decretou a prisão preventiva foi proferida à luz das características do
caso concreto, mencionando expressamente a quantidade de drogas
apreendidas, o que impõe a necessidade da segregação cautelar como
forma de garantia da ordem pública. Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
11.343/06.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244261-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13605
5
DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - A prisão cautelar
deve ser considerada exceção, já que, por meio desta
medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do
pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado
na sentença transitada em julgado. É por isso que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do
artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão
preventiva, portanto, enquanto medida de natureza
cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias
superiores (HC n. 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). IV - Na hipótese, o
decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos dos autos, que indicam que o paciente
em tese dedica-se ao tráfico de entorpecentes, devendo ser
considerados, ainda, a quantidade e nocividade da
substância negociada com um dos corréus (100g de
cocaína). Habeas Corpus não conhecido. (HC 306.528/PE,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 04/12/2014, DJe 02/02/2015)
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Vale ressaltar que, segundo posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do paciente, por si sós, não
afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos
legais:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244261-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13605
6
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM
PÚBLICA.
PENA
EM
PERSPECTIVA.
INVIÁVEL.
SANÇÃO
A
SER
APLICADA
SERÁ
DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na
hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de
cocaína), o que demonstra a necessidade da segregação
cautelar para a garantia da ordem pública (precedentes).
III - Inviável considerar, nesse momento, que a prisão
cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação
penal, por tratar-se de mera presunção em perspectiva das
condições a serem imputadas ao paciente. IV - Condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
j.
24/05/2016,
DJe
10/06/2016).
Por fim, registro que descabe na via estreita do writ eventual
prognóstico acerca da futura pena a ser imposta ao paciente ou mesmo
de eventual aplicação de benefícios. A concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da
causa e, por consequência, supressão de instância.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator